Tribunal: TJPA
Processo: 0005513-77.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005513-77.2010.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA MARINETE PEREIRA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO BIENAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão anterior nos autos de apelação cível em ação declaratória de nulidade de contrato administrativo c/c cobrança de FGTS, ajuizada por Maria Marinete Pereira dos Reis. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alegando que a demanda foi proposta após dois anos da extinção do vínculo, ocorrida em 30/06/2006.

2.A ação foi ajuizada em 10/05/2010. O acórdão embargado manteve a incidência do prazo prescricional quinquenal com base em entendimento consolidado dos tribunais superiores. Posteriormente, sobreveio a fixação de tese de repercussão geral no Tema 1189 pelo STF, confirmando a inaplicabilidade do prazo bienal nas hipóteses de vínculo jurídico-administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88, aplicável, segundo o embargante, à cobrança de FGTS por servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois já firmou entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, inclusive com tese de repercussão geral (Tema 1189), no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidores temporários com contrato nulo é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6. A tese fixada pelo STF no RE 1.336.848 assentou que, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo e não regido pela CLT, não incide o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

7. A contratação da autora foi encerrada em 30/06/2006 e a ação foi ajuizada em 26/04/2010, dentro do prazo de cinco anos, não havendo prescrição a ser reconhecida.

8. A irresignação do embargante configura tentativa de rediscussão de mérito, o que se mostra incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão embargado aplica corretamente a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, inclusive com base em tese de repercussão geral, afastando a incidência da prescrição bienal para cobrança de FGTS por servidores temporários com contrato nulo.

2. A pretensão de recebimento de FGTS por servidores contratados temporariamente com vínculo declarado nulo está sujeita à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, e não ao prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7º, XXIX; 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.336.848 (Tema 1189), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 01.09.2025; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido por este Relator (ID nº 4288076), por meio da qual se conheceu do agravo interno e lhe foi negado provimento, nos autos da Apelação Cível interposta na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Administrativo c/c Cobrança de FGTS, ajuizada por
MARIA MARINETE PEREIRA DOS REIS.

Em suas razões, a embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão relevante ao não se manifestar sobre matéria de ordem pública, especificamente quanto à prescrição bienal aplicável às ações que envolvem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de servidores temporários.

Argumenta que o distrato da servidora Maria Marinete Pereira dos Reis ocorreu em 30 de junho de 2006, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 10 de maio de 2010, ultrapassando, portanto, o prazo bienal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

Ressalta que tal dispositivo constitucional estabelece que o direito de ação para créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em dois anos após a extinção do contrato.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212, que, sob repercussão geral, consolidou a aplicação da prescrição bienal para demandas envolvendo FGTS de contratos temporários, com efeitos prospectivos.

Cita jurisprudência desta Corte de Justiça, como o Acórdão nº 147.484 da 5ª Câmara Cível Isolada, que reconhece a prescrição da pretensão quando não observado o prazo bienal para ajuizamento da ação.

Diante disso, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e reconhecer a prescrição bienal, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID nº 4526829.

Posteriormente,
por meio de decisão (ID nº 8875019), este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria em discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que versava sobre a aplicabilidade do prazo prescricional em casos de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Com o trânsito em julgado do referido paradigma, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC (ID 31312646) informou sobre o fim da suspensão processual e a fixação da tese de que
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932'
.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração e passo à análise do mérito.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Assim, ao ingressar na análise do mérito dos presentes Embargos de Declaração, verifico, de plano, que o acórdão embargado não comporta reparos. Explico.

Do reexame dos autos, constata-se que a inconformidade do ente estatal limita-se à discussão acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento dos depósitos do FGTS. A controvérsia, portanto, circunscreve-se à definição entre a incidência da prescrição quinquenal ou da prescrição bienal.

Nesse contexto, evidencia-se do caderno processual que a sentença de origem aplicou corretamente o prazo prescricional quinquenal, em consonância com a orientação consolidada pelos tribunais superiores para hipóteses em que se discute o recolhimento de FGTS decorrente de vínculos jurídicos de natureza administrativa, especialmente quando reconhecida a nulidade da contratação.

Apesar disso, o embargante insiste na aplicação da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, tese que, contudo, não encontra respaldo jurídico no caso concreto.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

Ademais, traz-se à colação o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativos. Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Servidor público Temporário. Contratação nula. FGTS. Não aplicação do art. 7º, XXIX, parte final.

Prazo prescricional quinquenal.
Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.
Recurso extraordinário discute a aplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em casos de nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

2. O recorrente pleiteia a aplicação do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alegando que a ação de cobrança de verbas de FGTS foi ajuizada após o decurso de dois anos da extinção do contrato temporário.
3.
O Tribunal de origem assentou a nulidade da contratação temporária e reconheceu o direito do autor à percepção de FGTS, afastando a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e aplicando a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, é aplicável à cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrente da nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. III. Razões de decidir 5. O vínculo firmado entre o servidor temporário e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, regido por lei específica, o que atrai a competência da Justiça Comum. 6. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal elenca taxativamente os direitos do art. 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluindo o inciso XXIX, que trata do prazo prescricional bienal para créditos resultantes de relações de trabalho.
7. A jurisprudência que aplica o prazo bienal em casos de transmudação do regime jurídico (celetista para estatutário) não se confunde com a situação de servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, pois nestes casos o vínculo é de natureza jurídico-administrativa desde o início.
8.
Em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e da não inclusão do art. 7º, XXIX, da CF/1988, no rol do art. 39, § 3º, da CF/1988, afasta-se a aplicação da prescrição bienal para ajuizamento de ação por servidor público temporário, cuja contratação foi declarada nula, para a cobrança de FGTS
. 9.
Aplica-se a regra geral do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pretensões contra a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, IX, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.745/1993, art. 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2016; STF, Rcl 7857 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1.3.2013; STF, ARE 1234022 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1.10.2021; STF, Rcl 65460 AgR, Rel. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; STF, AI 277.225 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 27.6.2003; STF, AI 298.948 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Repercussão Geral.

(RE 1336848, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 08-09-2025

PUBLIC 09-09-2025)

Portanto, no caso em exame, verifica-se que o vínculo contratual foi encerrado em 30/06/2006, enquanto a presente ação foi proposta em 26/04/2010, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação aplicável.
Desse modo, não se configura a prescrição da pretensão deduzida.

Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão deduzida, permanecendo hígido o entendimento firmado no acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual permanece integralmente mantido por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026